Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749072-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDA: VERA LÚCIA GUILHERME DELPACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO. CONTRATO. DISTRATO. MULTA CONTRATUAL. REGIME DE AFETAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. LEI No 13.786/2018. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Em caso de desfazimento do contrato celebrado com o incorporador, mediante distrato ou inadimplemento do adquirente, este faz jus ao recebimento das quantias pagas, deduzidas a comissão de corretagem e a pena convencional. Se a incorporação imobiliária estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, a multa contratual pode ser estabelecida em até 50% do valor pago (Lei no 4.591/64, art. 67-A, § 5o). 2. Embora possível a retenção de 50% dos valores pagos pelo adquirente, em conformidade com a lei de regência e o contrato firmado, é cabível a sua readequação, em observância à razoabilidade, à proporcionalidade e à finalidade do contrato. Precedentes. 3. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o REsp no 1.7490.911/DF (Tema no 1.002), sob o rito dos recursos repetitivos, de que os juros de mora devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado da sentença, refere-se aos compromissos de compra e venda firmados antes da vigência da Lei no 13.786/2018. Nos ajustes posteriores, o termo inicial para os juros de mora é a citação. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 67-A da Lei 4.591/1964, pois é legal o ajuste de cláusula penal de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos no caso de rescisão contratual decorrente de arrependimento ou inadimplência do promitente comprador, nas hipóteses similares à dos presentes autos, em que a incorporação é submetida ao regime do patrimônio de afetação. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece trânsito no tocante à apontada violação ao artigo 67-A da Lei 4.591/1964 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Registre-se, por oportuno, que há julgado do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior: “A cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos é válida em contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados sob o regime de patrimônio de afetação e na vigência da Lei n. 13.786/2018, desde que expressamente pactuada, em conformidade com o art. 67-A, §5o, da Lei n. 4.591/1964. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nesses casos, o percentual de retenção de até 50% não se caracteriza como abusivo, sendo compatível com o regime jurídico aplicável e com a função de proteção ao incorporador diante do risco do negócio.” (AgInt no AREsp n. 2.733.052/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012